Tribunal: TJSP
Processo: 1002745-27.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – ADMISSIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE – I – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – II - Reconhecido que o apelo do autor foi interposto de forma intempestiva, em inobservância ao prazo legal e regras estabelecidas nos arts. 1.003, §5o, e 219, ambos do NCPC – Precedentes deste E. TJ – Inobservância a requisito legal de admissibilidade do recurso

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – ADMISSIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE – I – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – II - Reconhecido que o apelo do autor foi interposto de forma intempestiva, em inobservância ao prazo legal e regras estabelecidas nos arts. 1.003, §5o, e 219, ambos do NCPC – Precedentes deste E. TJ – Inobservância a requisito legal de admissibilidade do recurso – Apelo do autor não conhecido".

"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – NUMOPEDE – DEMAIS ÓRGÃOS – Número significativo de demandas eventualmente ajuizadas pelo procurador do autor, por si só, não configura suposta infração disciplinar – Inicial instruída com instrumento de procuração e documento que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes - Se alguma infração ética houve na captação de cliente, o caso poderá ser levado, aos órgãos mencionados, pela própria ré – Preliminar arguida pelo réu afastada".

"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR - CONEXÃO – Embora as partes sejam as mesmas, o processo mencionado pela instituição financeira, tem objeto diferente da presente ação, além de estar em fases processuais distintas, razão pela qual não há conexão – Preliminar arguida pelo réu afastada".

"AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO – Instrução Normativa INSS/PRES no 92, de 28 de dezembro de 2017, vigente na data da celebração do contrato, prevê a taxa máxima de juros de 2,08% ao mês para as operações de empréstimo consignado – Taxa de juros que não se confunde com CET (custo efetivo total) – Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira, que estão em conformidade com o pactuado e com o ordenamento jurídico vigente – Impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios – Precedentes deste E. TJ - Sentença reformada – Ação improcedente - Ônus sucumbenciais carreados ao autor, incluídos os honorários recursais - Apelo do réu provido".